Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-29.2018.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1000762-29.2018.8.11.0020
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE
Recorrente: ANTENOR BORGES DE OLIVEIRA FILHO
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOMATÓRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO VALOR DO CONTRATO QUE SE PRETENDE A RESCISÃO QUE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.
1. No caso, além do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais), o consumidor também postula pela declaração da inexistência/rescisão do contrato de empréstimo no valor de R$ 30.741,19 (trinta mil setecentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), cujos valores somados ultrapassam em muito o teto dos juizados especiais.
2. Ora, o pedido de declaração da inexistência do débito também possui valor econômico, representado pelo próprio débito que se pretende desconstituir. Registre-se que a declaração da inexistência do débito, inexoravelmente, perpassa pela necessidade do reconhecimento da validade do contrato de empréstimo. Sobre o valor da causa, o art. 292, II, do CPC estabelece que: “II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”. Portanto, o valor da causa não corresponde apenas ao valor postulado a título de dano moral, devendo englobar toda pretensão econômica do pedido.
3. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."
4. No caso, a soma da indenização pleiteada a título de danos morais e do valor do débito que se pretende desconstituir, ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais.
5. Sentença desconstituída. Extinção do feito, sem resolução de mérito, que se impõe.
6. Recursos prejudicados.
RELATÓRIO:
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ANTENOR BORGES DE OLIVEIRA FILHO postula pela declaração da inexistência de débito, bem como reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas em sua conta corrente, oriundas de empréstimo não contratado com a instituição bancária.
Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência:
Inconformado, o Recorrente ANTENOR BORGES DE OLIVEIRA FILHO, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial.
Em contrarrazões (ID 40332987), o Recorrido BANCO BRADESCO S.A. refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.
É o que merece registro.
VOTO:
Colendos Pares:
Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Entendo que o processo comporta extinção, sem resolução de mérito.
No caso, além do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais), o consumidor também postula pela declaração da inexistência/rescisão do contrato de empréstimo no valor de R$ 30.741,19 (trinta mil setecentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), cujos valores somados ultrapassam em muito o teto dos juizados especiais.
Ora, o pedido de declaração da inexistência do débito também possui valor econômico, representado pelo próprio débito que se pretende desconstituir.
Registre-se que a declaração da inexistência do débito, inexoravelmente, perpassa pela necessidade do reconhecimento da validade ou não do contrato de empréstimo.
Sobre o valor da causa, o art. 292, II, do Código de Processo Civil estabelece que: “II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”.
Portanto, o valor da causa não corresponde apenas ao valor postulado a título de dano moral, devendo englobar toda pretensão econômica do pedido.
Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."
No caso, a soma da indenização pleiteada a título de danos morais e do valor do débito que se pretende desconstituir, corresponde a uma pretensão econômica superior ao valor de alçada estabelecido no art. 2.o da Lei 9.099/95, restando evidente a incompetência dos Juizados Especiais, para o processamento e julgamento da presente actio.
Inclusive, sobre a matéria, já se manifestou esta Egrégia Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO - SOMATÓRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM MATERIAIS - ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA - ENUNCIADO No 15 DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A soma da indenização pleiteada a título de danos morais no equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos cumulada com a indenização por danos materiais, ultrapassa o valor de alçada dos juizados especiais.
2 - Conforme Enunciado dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso no 15: “São cumuláveis os pedidos de danos materiais e morais; não podendo, entretanto, o valor da condenação na demanda ser superior a 40 (quarenta) salários mínimos, excetuadas as causas elencadas no art. 275, II, do Código de Processo Civil.” (APROVADO XII ENCONTRO - CUIABÁ)
3 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(Recurso Inominado no 0020866-58.2014.811.000. Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Data do Julgamento: 04/08/2015.)
VOTO, pois, no sentido de declarar, DE OFÍCIO, a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, restando prejudicada a análise do recurso interposto.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA